Tribunal: TJMT
Processo: 1006159-23.2020.8.11.0045
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006159-23.2020.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[NATALICIO SEVERINO DA SILVA - CPF: 943.767.781-68 (RECORRENTE), CRISTIANO ANTONIO LORENSETTI - CPF: 026.272.873-70 (ADVOGADO), WEYLLA DE SOUZA - CPF: 039.762.441-71 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (RECORRIDO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (REPRESENTANTE), BANCO INTERMEDIUM SA - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (RECORRIDO), THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT - CPF: 039.250.866-41 (ADVOGADO), BANCO INTERMEDIUM SA - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso inominado
interposto em face de sentença que
julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando as reclamadas, solidariamente, a restituir na forma simples, o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a título de danos materiais, sob o fundamento de que mesmo
ante a ocorrência de fraude não é possível que a parte reclamada se exima da responsabilidade.

A recorrente Banco Inter alega ilegitimidade passiva, afirmando que inexiste contrato firmado entre as partes. No mérito, requer a improcedência dos pedidos iniciais.

A recorrente BV FINANCEIRA, do mesmo modo, pleiteia pela improcedência dos pedidos, já que no caso, ocorreu a culpa concorrente do Autor.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

Recursos Inominados n. 1006159-23.2020.8.11.0045

Origem:
Juizado Especial Cível do Cristo Rei Várzea Grande

Recorrente:
Banco Intermedium S/A e BV Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimento

Recorrido:
Natalício Severino da Silva

Juiz Relator:
Dr.
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Data do julgamento:
17/11/2022

Ordem na pauta: 124

VOTO

Eminentes Pares,

Após detida análise dos autos, peço vênia ao ilustre Relator para abrir divergência, pois entendo que é o caso de desprover ambos os recursos manejados pelas rés e manter inalterados os termos da sentença recorrida.

Inicialmente, destaco que a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo reclamado banco Inter
S/A
será analisada juntamente com o mérito do recurso interposto, nos termos da fundamentação que ora passa a ser desenvolvida.

Tem-se que o c
erne da controvérsia é definir acerca da culpa exclusiva da parte autora em relação ao evento, ou se há responsabilidade civil do recorrente, devido à falha na prestação de serviços, nos moldes do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, e art. 927, § único, do Código Civil.

A parte autora afirma que possuía um financiamento junto à primeira ré (BV Financeira) sob nº 12040000215493-1, em 48 (quarenta e oito) parcelas iguais no valor de R$ 1.166,00 (mil cento e sessenta e seis reais) cujo vencimento se dava no dia 10 de cada mês.

Narra que após efetuar o pagamento de 14 (quatorze parcelas), decidiu efetuar a quitação total do aludido contrato, razão pela qual contatou a

Central de Atendimento da BV FINANCEIRA via Chat, momento em que informado que o valor da quitação referente às parcelas de nº. 15 a 48 totalizariam R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Sustenta que dois dias depois da data de solicitação, recebeu um
e-mail
de uma suposta atendente do banco que lhe encaminhou dois boletos, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) cada, que se referiam à quitação da avença. Diz que realizou os pagamentos em 09/07/2019, contudo em 23/07/2019 a BV Financeira notificou-o acerca do atraso da parcela de nº. 15, que estaria em atraso.

Argumenta que, desse modo, compareceu ao PROCON, e após contato com a primeira ré, foi informado que havia sido vítima de fraude, pois os boletos encaminhados eram oriundos do Banco Intermedium S/A, segundo réu, e os valores foram destinados a terceiros desconhecidos. Alega que não conseguiu regularizar o imbróglio na via administrativa, razão pela qual ingressou com a presente demanda.

Diante desse quadro fático, o juízo
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, condenando os bancos reclamados ao pagamento de danos materiais no importe de R$
30.000,00 (trinta mil reais, contudo deixou de fixar danos morais.

Em suas razões recursais, ambas as rés pugnam pela reforma da sentença, para que a ação seja julgada improcedente, ante a culpa exclusiva do consumidor, do rompimento do nexo causal, em razão da culpa de terceiro (fraudador), fatos estes que afastam a alegação de ato ilícito.

Nestes autos, é incontroverso que
o autor firmou financiamento com a empresa BV Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimento e, um terceiro, se passando por funcionário da ré, encaminhou-lhe dois boletos referentes à quitação do contrato, os quais mais tarde veio saber que eram fraudados.

Diga-se, por oportuno, que as empresas demandadas, enquanto instituições financeiras têm o dever de proporcionar ambientes seguros e protegidos, mediante adoção de medidas suficientes a evitar fraudes no âmbito de suas correspondentes operações, com ampla transparência e informações suficientemente claras para que os consumidores, como o autor, não sejam lesados, conforme dispõem os arts. 4º, I, alínea “d”, 6º, e 8º, todos do CDC.

Tem-se, pois, que o fraudador usou os serviços e certamente o renome e o prestígio da BV Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimento e do Banco Intermedium S/A para emitir o boleto e para recebê-lo, e assim, como beneficiário da operação financeira, e por não ter adotado medidas de segurança e providências para devolver a quantia à vítima da fraude, devem responder pelos danos que aquela suportou, pois o recorrido, de boa fé, acreditou que conversou por telefone com preposto do banco requerido, e esse foi um dos subterfúgios que o levou a ser enganado e consequentemente lesado quando do envio dos boletos fraudulentos.

Importante registrar também que se aplica a este caso a teoria do risco do empreendimento, uma vez que a demandada, exercendo atividades que visam lucro, devem suportar os eventuais prejuízos decorrentes do fornecimento de seus serviços, independentemente de culpa, nos termos do que preconiza o art. 14 do CDC.

No mais, apesar das alegações de que a rés não possuem responsabilidade sobre o fato discutido nestes autos, a fraude ocorrida é considerada como fortuito interno, uma vez que cabe às instituições financeiras, garantir a regularidade das transações realizadas em seu nome, de modo a evitar que os consumidores de seus serviços sejam vítimas de golpes.

Diante dessas considerações, entendo que a fraude consistente na emissão de boleto por terceiro fraudador não rompe o nexo de causalidade entre o dano experimentado e as condutas da instituição arrecadadora, nos termos do que dispõe o art. 927, § único do Código Civil.

P
ortanto, reconhecida a responsabilidade civil do demandado Banco Intermedium S/A,
é o caso de rejeitar-se a preliminar de ilegitimidade passiva arguida.

Assim, entendo ter ficado comprovada total falha na segurança dos serviços fornecidos pela instituição financeira, por culpa atribuível exclusivamente às mesmas, de modo que caberia a elas a adoção das cautelas necessárias, bem assim aperfeiçoar seus sistemas operacionais, evitando vazamentos de dados, hospedagem na internet de sítios que se prestem a realizar ilícitos com o seu nome, como o em exame, dentre outros atos que tenham por objetivo dar segurança e proteção aos consumidores nos moldes proclamados pela legislação consumerista.

Assim, os fatos deste caso concreto atraem a incidência da Súmula 479 do STJ, segundo a qual
“
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Logo, como a falha na prestação do serviço ficou devidamente demostrada, correta a sentença ao determinar a devolução dos valores indevidamente pagos pela autora.

Pelo exposto,
conheço
dos recursos, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
nego-lhes
provimento, mantendo incólumes os termos da sentença recorrida.

Por consequência,
condeno
as recorrentes ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios
pro rata
, que arbitro em 15% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO – 2ª VOGAL

Recurso Inominado:

1006159-23.2020.8.11.0045

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
DA COMARCA
DE LUCAS DO RIO VERDE
/MT

Recorrente
s
:
BV FINANCEIRA S
/
A
,
CR
É
DITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
e
BANCO INTERMEDIUM S
/
A

Recorrid
o
:
NATALICIO SEVERINO DA SILVA

Juíza
-

2
.
ª Vogal: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento
:
01/06/2023

VOTO-VISTA

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Colendos Pares;

Após uma análise acurada de toda situação fática e jurídica que envolve o caso concreto, hei por bem acompanhar o entendimento do Exmo. Relator
Luís Aparecido
Bortolussi
Júnior.

Com efeito, no caso concreto, ressai nítido dos autos que o consumidor fora vítima de fraude e, por outro lado, não há provas, ainda que mínimas, de que a
s

instituições financeiras
tenha
m
de alguma forma contribuído para o evento ilícito.

É digno de registro que já me manifestei pela responsabilização de instituição
financeira/de ensino
, em eventos de fraude, quando evidencia-se dos autos que, por falha no sistema de
segurança da empresa, os fraudadores logram obter os dados pessoais e contratuais do consumidor, e partir daí tomam a iniciativa de propor uma negociação com maior verossimilhança e que, aos olhos do homem médio, estaria dentro da proporcionalidade e razoabilidade.

O caso concreto, no entanto, não se assemelha a tais hipóteses.

Com efeito, as provas carreadas aos autos pelo próprio consumidor comprovam que existia total possibilidade de se constatar a fraude em questão, bastando que fosse minimamente diligente na verificação dos dados do pagamento que estava realizando
.

O
comprovante de pagamento indicava como beneficiário
o

“
BANCO INTER
, inscrit
o
no CNPJ
sob o
n.º
00.416.968/0001-01
”
,
em total descompasso com
a instituição financiadora
“BV Financeira S/A”.

Essa divergência entre os dados do boleto e o comprovante de pagamento também passaram despercebidos pelo consumidor, que confirmou a transação.

Com efeito, a despeito da lamentável situação vivenciada, denota-se que sua ocorrência, além da efetiva atuação do terceiro de má-fé, também ocorreu por negligência do próprio
consumidor
.

Portanto, não há como atribuir qualquer responsabilidade
as instituições financeiras
, tratando-se de hipótese de culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
, situação que exclui o dever de indenizar, na forma do art
igo
14, § 3.º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.

Dessa maneira, não fez o consumidor prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito, o que impede o acolhimento do pleito inicial, a teor do disposto no art
igo
373, I, do Código de Processo Civil, senão vejamos:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito.”

Posto isso, com base em tais esclarecimentos, acompanho o posicionamento adotado pelo douto Relator.

É como voto.

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO
-

2
ª VOGAL

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2023